Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-86.2015.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000045-86.2015.8.05.0220 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FABIO JOSE SANTANA DA SILVA Advogado(s): JONATAN LIMA FERREIRA, JURACI RUFINO SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL ASSINADO. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL. SÚMULA 385 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor que nega a contratação de cartão de crédito e impugna a negativação decorrente de suposto débito inadimplido. Postula a declaração de inexistência da relação jurídica, a exclusão do registro nos órgãos de proteção ao crédito e a indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência da contratação com base em faturas apresentadas pela instituição financeira e aplicando a Súmula 385 do STJ para afastar o dever de indenizar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato assinado impede o reconhecimento da relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se o débito que originou a negativação está devidamente comprovado; (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais diante da existência de outras negativações anteriores no nome do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso deve ser conhecido, pois as razões recursais impugnam os fundamentos centrais da sentença, sobretudo quanto à valoração das provas e à aplicação da Súmula 385 do STJ, respeitando-se, assim, o princípio da dialeticidade. Em contratos de adesão e consumo, como o de cartão de crédito, a ausência do instrumento contratual assinado não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da relação jurídica, podendo esta ser evidenciada pela efetiva utilização do serviço e pelos pagamentos registrados. As faturas juntadas pelo Apelado, apesar de documentos unilaterais, contêm registros de compras e pagamentos parciais que constituem indícios robustos de contratação e utilização do cartão pelo Apelante, mesmo diante da ausência de assinatura ou contrato físico. A alegação de desconhecimento do endereço constante nas faturas não é suficiente para afastar a prova de uso contínuo do cartão, especialmente quando o Apelante é natural do Estado onde o endereço estava registrado. Cabe ao réu, sob a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, comprovar a contratação, o que se demonstrou atendido pelos documentos apresentados, conforme exigência do art. 373, II, do CPC. A pretensão de indenização por danos morais foi corretamente afastada com base na Súmula 385 do STJ, pois há inscrições preexistentes legítimas no nome do Apelante, cuja ilegitimidade não foi provada de forma cabal. A ausência de notificação prévia da negativação não pode ser imputada ao credor, nos termos da Súmula 359 do STJ, inexistindo prova de falha específica do Apelado nesse dever que justifique a responsabilização civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000045-86.2015.8.05.0220, em que figuram como apelante FABIO JOSE SANTANA DA SILVA e como apelada HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.